Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL INAPLICÁVEL AO DANO MORAL. PREJUDICIAL AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. (RE 1293093 AgR/MG - Minas Gerais - Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma).

2. O adiantamento de um dia em viagem de lazer de voo comunicado em tempo hábil para a reorganização da viagem, per se, não caracteriza abalo psicológico apto a aflorar o dano moral, sobretudo quando não impôs desconfortos ou perda de compromissos ao passageiro

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prejudicial de prescrição e no mérito, julgar improcedente o pedido de danos morais.